Tribunal: TJSP
Processo: 1500610-94.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500610-
94.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante RONI MATEUS
SPASIANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para: (i) substituir a pena corporal por restritiva
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período daquela e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima; (ii) fixar o
regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena, mantida, no
mais, a r. sentença monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo
para fins interposição de recursos para as instâncias superiores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-94.2019.8.26.0302 -Voto no 35.510
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500610-94.2019.8.26.0302
Comarca de Jaú
13a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Roni Mateus Spasiani
Apelado: Ministério Público
Voto no 35.510
Apelação criminal Tráfico de substância entorpecente
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente,
a
desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei
de Drogas e o abrandamento do regime prisional

Admissibilidade
parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas

Réu
confesso
-
Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos
Razoável quantidade de cocaína, dividida em diversas
porções individuais, prontas para entrega ao consumo

Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório

Penas
corporal
e
pecuniária inalteradas
Cabível excepcionalmente a
outorga de pena substitutiva e multa - Regime prisional
modificado para aberto. Recurso provido parcialmente.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Roni Mateus Spasiani, por infração ao artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-94.2019.8.26.0302 -Voto no 35.510
3
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, sendo
declarado o perdimento do numerário apreendido em poder do réu.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteia
a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e a
fixação de regime menos gravoso.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento parcial.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 3/9) e exibição e apreensão (fls. 15), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 16) e exame
químico-toxicológico (fls. 66/69), que apresentaram resultados positivos
para cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia, como em Juízo, o acusado
confessou os fatos. Disse que realmente estava praticando o tráfico de
drogas fazia aproximadamente um mês, para ajudar financeiramente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-94.2019.8.26.0302 -Voto no 35.510
4
família (fls. 9 c.c. 43 e 153).
A reiterada confissão do apelante merece inteira
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância
nos demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente
sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Com efeito, os policiais civis Maria Clara e
Oswaldo esclareceram, de forma uníssona e convincente, que já vinham
investigando o acusado e que, em cumprimento a um mandado de busca,
foram até a residência dele. Na cama onde ele estava, as 168 porções de
cocaína foram localizadas, no interior de cinco pacotes e, numa estante
próxima, os R$ 280,00. Ele não ofereceu resistência. O policial Oswaldo
acrescentou que o acusado já era conhecido nos meios policiais pela
prática da narcotraficância (fls. 153 - mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para
incriminar o apelante, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos
pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-94.2019.8.26.0302 -Voto no 35.510
5
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-94.2019.8.26.0302 -Voto no 35.510
6
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."4
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra ele.
As
testemunhas
Fernando
e
Marcos
não
presenciaram os fatos e apenas confirmaram que o acusado está
trabalhando atualmente (fls. 153 mídia audiovisual).
Vale
anotar,
ademais,
que
a
substância
entorpecente que o apelante tinha em depósito, pela razoável quantidade
e forma de acondicionamento (168 porções de cocaína, com peso líquido
de 48,97 gramas), denota, já por si, que se destinavam ao comércio
ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar
que a cocaína poderia permitir a confecção de 242 porções menores
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7
invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g.5).
Cabe registrar, nesse passo, que a apreensão
de razoável quantidade de substância entorpecente em poder do agente,
além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.
5 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-94.2019.8.26.0302 -Voto no 35.510
7
dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destinavam ao
comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado
iterativamente a jurisprudência.6
Some-se a isto o fato de que, além da razoável
quantidade de droga, o apelante trazia consigo dinheiro, cuja origem
lícita não foi suficientemente comprovada.
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que
aconteça a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que estas
se destinavam ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”7
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
6 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.
7 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-94.2019.8.26.0302 -Voto no 35.510
8
Roni Mateus fosse usuário de substância entorpecente o que sequer foi
alegado por ele - esse fato não o exoneraria da responsabilidade pela
prática da narcotraficância, sobretudo porque poderia realizar a
mercancia ilícita exatamente para garantir o próprio uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”8
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
substâncias ilícitas”.9
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante tinha em depósito a substância entorpecente com o
escopo de entregá-la à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-la
8 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
9 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-94.2019.8.26.0302 -Voto no 35.510
9
a terceiros, mormente em se considerando, não só ter confessado, em
todas as oportunidades, a prática da narcotraficância havia cerca de um
mês, como também terem sido apreendidas as diversas porções
individuais
do
estupefaciente,
cuja
quantidade
e

forma
de
acondicionamento chamam a atenção e atestam seguramente a ideia de
destinação à traficância, afastando, assim, a tese de que a droga seria
utilizada para consumo próprio.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a revelar total
incompatibilidade com o pleito desclassificatório, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pela
eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas permanecem inalteradas, máxime
porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos
da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios
da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixadas com
critério e assim serão mantidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-94.2019.8.26.0302 -Voto no 35.510
10
Destaque-se, por oportuno, que o redutor do
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, foi benevolamente aplicado
na fração máxima, pois, ainda que diante do preenchimento dos
requisitos legais, é certo que a quantidade e a natureza do entorpecente
apreendido (cocaína) não autorizariam que a benesse fosse concedida na
fração mais benéfica.
Todavia, ministrada a solução benevolente e
ausente irresignação ministerial, nada há para ser alterado nesta
instância, sob pena de inescusável afronta ao princípio que veda a
reformatio in pejus.
Cabível, excepcionalmente, a substituição por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período da sanção corporal e 10 (dez) dias-
multa, à razão unitária mínima.
Em relação ao regime prisional, malgrado a
vistosa gravidade concreta do crime previsto na Lei de Drogas, o
entendimento hoje imperante de que o “tráfico privilegiado” não mais se
classifica como crime hediondo (STF-HC no 118.533/MS), a primariedade
e os bons antecedentes do apelante revelam-se como circunstâncias que
autorizam excepcionalmente, na espécie, optar-se mesmo pelo regime
prisional aberto para início do desconto da pena corporal.
3. Diante do exposto, dá-se provimento
parcial ao recurso para: (i) substituir a pena corporal por restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-94.2019.8.26.0302 -Voto no 35.510
11
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período daquela e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima; (ii) fixar
o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena, mantida,
no mais, a r. sentença monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo para fins interposição de recursos para as
instâncias superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator